Tribunal: TJDFT
Processo: 0749381-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0749381-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. R. L., M. L. R. L. REPRESENTANTE LEGAL: A. A. D. L. L. AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator